Tribunal: STF
Processo: AI 768281
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
   ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos 
   princípios da legalidade, do devido processo legal, do 
   contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de 
   legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.